Tribunal: TJMT
Processo: 1027745-18.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027745-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Criação / Extinção / Reestruturação de Orgãos ou Cargos Públicos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[HERBERT DIAS - CPF: 781.633.661-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (AGRAVADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTICIPAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL NO RATEIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município visando reformar decisão que deferiu tutela antecipada em ação civil pública, determinando que o Procurador-Geral do Município não seja incluído no rateio de honorários advocatícios judiciais e extrajudiciais, destinados exclusivamente aos procuradores ocupantes de cargos efetivos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o Procurador-Geral do Município, cargo comissionado, possui direito ao rateio dos honorários advocatícios, à luz do art. 68, § 2º, da Lei Complementar Municipal nº 227/2024 e da Emenda Constitucional nº 113/2023, em face do entendimento jurisprudencial consolidado sobre a destinação exclusiva desses honorários aos procuradores de carreira.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e entendimento majoritário indicam que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser destinados exclusivamente aos advogados públicos de carreira, respeitando o teto constitucional, conforme ADI nº 6053.

4.
A decisão agravada está em consonância com o art. 37, XI, da Constituição Federal e com precedentes vinculantes do STF, que asseguram o rateio apenas entre procuradores efetivos, excluindo cargos comissionados.

5. A Lei Complementar n.
227/2024 não pode contrariar os preceitos constitucionais ou a jurisprudência vinculante, de modo que o cargo de Procurador-Geral, apesar de desempenhar funções de representação jurídica, não reúne os requisitos para integrar o rateio de honorários.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a exclusividade aos procuradores de carreira, conforme jurisprudência consolidada, sendo vedada a inclusão de cargos comissionados, como o de Procurador-Geral, no rateio de tais verbas.
"

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal de 1988, art. 37, XI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 6053, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 23.04.2019; TJMT, ADI nº 1020519-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Órgão Especial, j. 17.10.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1004979-50.2024.8.11.0006 ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (APM-MT)
, deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando que a parte ora agravante se abstenha de incluir o ocupante do cargo de Procurador-Geral do Município no rateio dos honorários advocatícios judiciais ou extrajudiciais, de modo que sejam destinados exclusivamente aos procuradores municipais ocupantes de cargos efetivos.

A parte recorrente alega, em síntese, que entende ser legítima a participação do Procurador-Geral no rateio dos honorários, com base na Lei Complementar Municipal n. 227/2024, especialmente no seu art. 68, § 2º.

Sustenta que o Procurador-Geral, além de ocupar cargo de confiança, também exerce atividades de representação jurídica e de advocacia pública, o que lhe daria direito aos honorários advocatícios
,
em conformidade com a Emenda Constitucional n. 113/2023, promulgada pelo Estado de Mato Grosso, que regulamenta a estrutura das procuradorias municipais.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja revogada a decisão que impede o rateio dos honorários ao Procurador-Geral.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no Id.
243352651
.

A resposta ao agravo de instrumento foi apresentada no Id.
245645679
, pugnando pelo seu não provimento.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
249270183
, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1004979-50.2024.8.11.0006 ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (APM-MT)
, deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando que a parte ora agravante se abstenha de incluir o ocupante do cargo de Procurador-Geral do Município no rateio dos honorários advocatícios judiciais ou extrajudiciais, de modo que sejam destinados exclusivamente aos procuradores municipais ocupantes de cargos efetivos.

A controvérsia
recursal se
resume
na interpretação da destinação dos honorários advocatícios, à luz do art. 68, § 2º, da Lei Complementar n. 227/2024 do Município de Cáceres
(MT)
, que dispõe sobre o rateio desses honorários entre os procuradores municipais, incluindo os cargos comissionados.

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, embora a parte agravante alegue a legitimidade do Procurador-Geral para o recebimento dos honorários, conforme a Lei Complementar Municipal n. 227/2024, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pela jurisprudência majoritária apontam que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser destinados exclusivamente aos procuradores efetivos, conforme se verifica da ADI n. 6053 e da jurisprudência envolvendo temas análogos.

Nesse sentido, o d. Juízo de origem destacou que a destinação dos honorários advocatícios deve observar o disposto na Constituição Federal, art. 37, inciso XI, e na jurisprudência do STF, que assegura o direito aos honorários exclusivamente aos advogados públicos de carreira, desde que respeitado o teto constitucional.

Além disso, a decisão agravada mencionou que a Lei Complementar n. 227/2024, que regula a organização da Procuradoria-Geral do Município, não pode afrontar as disposições constitucionais ou os precedentes vinculantes do STF.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 1.755/2018, DE PRIMAVERA DO LESTE, QUE INSTITUI E
REGULAMENTA
A PROCURADORIAGERAL DO MUNICÍPIO – PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE LITISPENDÊNCIA REJEITADAS - CARGOS COMISSIONADOS DE PROCURADOR-GERAL, PROCURADOR-GERAL ADJUNTO E ASSESSOR JURÍDICO – POSSIBILIDADE –
VEDAÇÃO DE
ATRIBUIÇÕES QUE CONSTITUAM FUNÇÕES TÍPICAS DO CARGO DE CARREIRA DE PROCURADOR MUNICIPAL, DE PROVIMENTO EFETIVO – CABIMENTO
– AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...) Deve ser dada interpretação conforme a Constituição ao dispositivo da lei municipal que prevê o rateio dos honorários sucumbenciais, para limitar tal verba aos Procuradores Municipais, que exercem a Advocacia Pública, com observância do teto remuneratório”.

(N.U 1010454-44.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, Rel. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, j. 10
.
3
.
2022, DJE 16
.
3
.
2022)
.

Registre-se ainda que
, em recente julgado, o Órgão Especial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em análise da
ação direta de inconstitucionalidade
sob o n.
1020519-59.2024.8.11.0000
, declarou
inconstitucional o §6º, do art. 215-A, da Constituição Estadual, incluído pela EC nº 113/2023, com redaç
ão alterada pela EC nº 117/2024, sendo destacado no voto condutor do i. Relator, Des. Juvenal Pereira da Silva, que
“
é indisfarçável que a nomeação de cargos comissionados

dentro da Procuradoria Municipal para as atividades de representação, consultoria e

assessoramento jurídico do Poder Executivo Municipal, do chefe do Poder Executivo, bem

como das secretarias municipais, contraria as normas de reprodução obrigatória da

Constituição Federal, bem como da Constituição Estadual
”
.

(N.U 1020519-59.2024.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL,
Rel. DES.
JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 17
.
10
.
2024,
Publicado
no DJE 04
.
11
.
2024)
.

Assim, o d. Juízo de origem, ao analisar as funções do cargo de Procurador-Geral, entendeu que, embora ele exerça funções de chefia e
assessoramento, não desempenha as funções típicas da advocacia pública que justificariam sua inclusão no rateio dos honorários sucumbenciais.

Ademais, o perigo de dano grave ou de difícil reparação, ainda que arguido pela parte agravante, não se mostra premente, uma vez que a decisão agravada apenas impede o rateio dos honorários com os cargos comissionados, respeitando a destinação aos procuradores de carreira, o que não representa irreversibilidade ou lesão significativa ao agravante.

Portanto, diante da ausência de comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação,
o não provimento do presente agravo
de instrumento é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento,
mantendo inalterada a decisão
proferida
pelo d.
J
uízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024